Tribunal: TJMT
Processo: 1041214-42.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041214-42.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA - CPF: 356.541.716-15 (APELADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041214-42.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva da segurança, determinando a reanálise de pedido de conversão de multa ambiental com base na legislação vigente à época do requerimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a análise do pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento ou na legislação posterior.

III. Razões de decidir

3. O princípio da irretroatividade das normas impõe que a lei nova não seja aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada.
4. Aplica-se o princípio "tempus regit actum" ao direito intertemporal, regulando os efeitos anteriores ao advento da lei nova pela lei vigente ao tempo em que os fatos se constituíram.

5. A reanálise do pedido de conversão de multa deve observar os pressupostos estabelecidos na legislação vigente à época do requerimento, não se aplicando as alterações posteriores.

6. Pedido em contrarrazões de fixação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Não incidência, na espécie. com relação à aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1021 do CPC, o STJ firmou posição no sentido de que sua aplicação não é automática, não se tratando de decorrência lógica do não provimento do agravo interno de forma unânime, ou de sua manifesta inadmissibilidade. A condenação pressupõe que o recurso tenha sido impetrado de forma abusiva ou protelatória o que não se vislumbra,
in casu
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas." 2. “A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é consequência automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno quando em virtude do regular direito de recorrer e não verificada hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.436/2022; Decreto Estadual n. 275/2023; CPC, Art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1026546-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/08/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041214-42.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 246526664, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e ratificou a sentença, em remessa necessária, que concedeu parcialmente a segurança, apenas para
determinar à autoridade coatora que observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 442424/2019 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

O agravante sustenta, preliminarmente, que não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública ao aplicar o Decreto Estadual n. 275/2023, que alterou as condições para concessão de descontos no âmbito do Programa de Conversão de Multas Ambientais.

Argumenta que, a modificação normativa está amparada pelo princípio da legalidade, cabendo à autoridade administrativa aplicar a norma vigente no momento da análise do processo administrativo.

Além disso, o agravante enfatiza que não existe direito adquirido em matéria ambiental, sendo inadmissível invocar a teoria do fato consumado em situações relacionadas à proteção do meio ambiente. Segundo o Estado, a alteração dos percentuais de desconto foi realizada com base em novos parâmetros de reparação ambiental, conforme as disposições do Decreto n. 275/2023, o que legitima a decisão administrativa de readequar o percentual inicialmente concedido ao agravado.

O agravante também aponta que a decisão judicial interfere indevidamente no mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes. Ressalta que, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade, especialmente quando não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo questionado.

Por fim, o agravante defende que o mandado de segurança não é a via processual adequada para a análise do caso, considerando que a controvérsia exige dilação probatória e envolve o mérito administrativo, temas que extrapolam os limites da ação constitucional.

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo interno para julgar procedente o recurso de apelação e negar a segurança pleiteada pelo agravado.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso por descumprimento do artigo 1.021, §1º, do CPC e, no mérito, pelo desprovimento do agravo interno, com a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4 do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041214-42.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o agravo interno foi interposto em conformidade com os requisitos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

O agravante apresentou fundamentação clara e objetiva, atacando diretamente os fundamentos da decisão recorrida, o que evidencia a ausência de irregularidades formais que poderiam ensejar o não conhecimento do recurso.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 246526664, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e ratificou a sentença, em remessa necessária, que concedeu parcialmente a segurança, apenas para
determinar à autoridade coatora que observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 442424/2019 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Da sentença recorrida, extrai-se as seguintes informações:

[...]. Infere-se do Decreto Estadual n. 1.436, de 18.7.2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências) que:

“[...]

Art. 62. Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, órgão executor da política ambiental integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

§1º O Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso se aplica aos processos administrativos oriundos de autos de infração até o trânsito em julgado administrativo.

§2º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas àquelas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes humanas.

[...]

Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1º Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2º Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4º O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei nº 9.605/1998.

[...]

Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§1º As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§2º Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1º do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo.

§3º Após o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto, aplicar-se-ão as regras gerais de desconto previstas neste. [...]”. [sem destaque no original]

No caso, a parte impetrante foi autuada em 19.08.2019 por “desmatar 19,6045 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal – ARL, de domínio privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção n. 201456”, sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 167096 e o Processo Administrativo n. 442424/2019 para apuração da responsabilidade da referida conduta.

Em 12.08.2022, o impetrante protocolizou o requerimento de conversão da multa (Protocolo n. 30628/2022) “com pedido de desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1º, inciso I do art. 68 do Decreto 1436/2022” (Id. 133127206).

Após, em 31.01.2023 o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, proferiu o DESPACHO N. 1784/SGPA/SEMA/2023, com o seguinte teor:

“Após a análise do presente Processo Administrativo, verifica-se que o autuado na data de 12/08/2022 manifestou interesse na conciliação e/ou conversão da multa (fls. 113/118), nos moldes do artigo 67, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Sendo assim, preliminarmente, verifica-se a possível aplicação no caso concreto dos descontos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, nos seguintes termos: [...].

É preciso ressaltar que o percentual de desconto foi aplicado com base na análise da verificação da data de protocolo do pedido de conciliação, bem como da fase processual em que o processo se encontrava naquela oportunidade, sendo que os demais requisitos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022 deverão ser observados quando da elaboração do Termo de Compromisso Ambiental - TCA.

Após os cálculos, os autos deverão ser remetidos ao Gabinete da Secretária de Estado de Meio Ambiente”.

Ocorre que, em 09.5.2023, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual n. 275/2023, que “altera dispositivos do Decreto n. 1.436, de 18 de julho de 2022, que "Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências”, estabelecendo as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica alterado o caput do art. 17 do Decreto nº 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

(.....)"

Art. 2º Fica alterado o caput do art. 64 do Decreto nº 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 64. Não caberá conversão de multa para execução de projeto que vise a reparação de danos decorrentes da própria infração.

(.....)"

Art. 3º Fica alterado o caput do Art. 66 do Decreto nº 1.436, de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66. O autuado poderá requerer a conciliação ambiental com a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

(.....)"

Art. 4º Fica alterado o § 1º do art. 68 do Decreto nº 1.436, de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 68. (.....)

(.....)

§ 1º Quando a infração objeto de conversão não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental, o desconto no valor da multa consolidada será de:

(.....)"

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”. [Sem destaque no original].

Desse modo, após a publicação do Decreto Estadual n. 275/2023, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, proferiu novo DESPACHO N. 3741/SGPA/SEMA/2023, alterando o desconto previsto anteriormente, para o percentual de 60%, de acordo com a nova redação do § 1° do artigo 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Id. 133127214).

Com efeito, considerando que o Decreto Estadual n. 275/2023 somente entrou em vigor na data de sua publicação em 09.5.2023 (art. 5°), bem assim que o protocolo do requerimento de conversão da multa - Protocolo n. 30628/2022 datado de 12.08.2022 -, assim como o Despacho n. 1784/SGPA/SEMA/2023, datado de 31.01.2023, são anteriores a sua própria vigência, evidente a impossibilidade da aplicação dos efeitos do Decreto Estadual n. 275/2023 de forma retroativa no Processo Administrativo n. 442424/2019.

Ademais, acaso permaneça o entendimento externado pelo órgão ambiental por meio do Despacho n. 3741/SGPA/SEMA/2023, a parte interessada, ora impetrante, deverá obter percentual de desconto inferior àquele previsto na normativa em vigor no momento do protocolo de seu requerimento e deliberado em um primeiro momento pelo órgão ambiental.

Frise-se que a presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os requisitos preestabelecidos por lei (arts. 62 a 77 do Decreto estadual n. 1.436/2022) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise de requerimento de conversão da multa ambiental –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão do desconto almejado pela parte impetrante.

2. DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 442424/2019 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei. [...].

Pois bem.

No presente caso, infere-se que, a parte impetrante foi autuada, em
19-8-2019
,
por desmatar 19,6045 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal – ARL, de domínio privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção n. 201456
, infringindo os artigos 48 e 70 da Lei Federal n. 9.605/1998 (infração administrativa), tendo sido instaurado o Processo Administrativo n. 442424/2019.

Por sua vez, o impetrante protocolou em
9-3-2023
, requerimento de concessão de desconto de 90% do valor da multa, nos termos do artigo 68, I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Ao analisar o pedido em
3-4-2023
, a autoridade coatora deferiu em percentual requerido (90%), com fundamento no art. 68, §1º, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, conforme consta do Despacho n. 1846/SGPA/SEMA/2023, considerando a fase processual em que o processo se encontrava (id. 230090170).

Ocorre que, com a alteração da redação do §1º do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, promovida pelo Decreto Estadual n. 275, de 9 de maio de 2023, a autoridade impetrada promoveu a readequação do percentual de desconto no valor da multa consolidada anteriormente concedida, passando a aplicar o disposto no art. 68, § 1º, I, – 60% (sessenta por cento), conforme se verifica do despacho proferido em 7-7-2023 (id. 230090173).

Aqui está o motivo ensejador da impetração do writ, qual seja, a aplicação de desconto de 60% sobre a multa lavrada em desfavor do Impetrante, quando, ao que tudo indica, deveria ser aplicado o percentual de 90%.

Isto porque, o impetrante observou corretamente o prazo assinalado para promover o requerimento, conforme previsto no art. 68, do decreto suso mencionado, situação, inclusive, não questionada pelo impetrado.

Tal situação evidencia a ilegalidade sustentada na inicial, a ensejar a concessão da segurança almejada pela parte impetrante, consubstanciada no direito líquido e certo de ter sua pretensão formulada no Processo Administrativo reanalisada pela autoridade impetrada, que deverá considerar os parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do seu protocolo, mais precisamente as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO ALEGADOS – DECRETO Nº 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A controvérsia relativa à suposta aplicação de legislação revogada, especificamente a Lei nº 4.771/65, é superada pelo princípio
tempus regit actum
, que prescreve a aplicação da lei vigente à época dos fatos.

2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento ultra ou extra petita.

3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4 - As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal.

5 - Em relação ao quatum arbitrado a título de reparação pelos danos causados, verifica-se que o valor é adequado e proporcional.

(N.U 0000663-49.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024). [Destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva da segurança, determinando a reanálise de pedido de conversão de multa ambiental com base na legislação vigente à época do requerimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a análise do pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento ou na legislação posterior.

III. Razões de decidir

3. O princípio da irretroatividade das normas impõe que a lei nova não seja aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada.
4. Aplica-se o princípio "tempus regit actum" ao direito intertemporal, regulando os efeitos anteriores ao advento da lei nova pela lei vigente ao tempo em que os fatos se constituíram.

5. A reanálise do pedido de conversão de multa deve observar os pressupostos estabelecidos na legislação vigente à época do requerimento, não se aplicando as alterações posteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022; Decreto Estadual n. 275/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026546-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/08/2024. (N.U 1030068-04.2023.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 02/10/2024).

Ademais, o Poder Judiciário não está a imiscuir no mérito administrativo. Pelo contrário, está a aferir a legalidade da conduta praticada pelo fisco, já que não há que se falar na aplicação do Decreto n. 275/2023, frise-se, que entrou em vigor após o requerimento administrativo do impetrante, situação que lhe traz irreversíveis prejuízos, notadamente porque deixaria de gozar de 30% de desconto, se mantida a fixação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e ratifico a sentença, em remessa necessária. [...].

Conforme consignado na decisão recorrida, a readequação do percentual de desconto pela autoridade administrativa, com base no Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor após a infração administrativa ambiental aqui discutida, evidencia a ilegalidade sustentada pelo impetrante, a ensejar a concessão da segurança, consubstanciada no direito líquido e certo de ter sua pretensão requerida no Processo Administrativo n. 442424/2019 reanalisada pela autoridade impetrada nos parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do seu protocolo, mais precisamente as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 9 de maio de 2023).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CONVERSÃO DE MULTA COM APLICABILIDADE DE DESCONTO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em face de alteração da legislação após fato ocorrido anteriormente à sua publicação, fato é que novas infrações administrativas, ocorridas a partir de 10.05.2023, devem ser analisadas ao prisma do novo texto normativo. Isto porque a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).

2. Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio "tempus regit actum". Por tal princípio, os efeitos anteriores ao advento da lei nova serão regulados pela lei vigente ao tempo em que os mesmos fatos se constituíram, e, os ulteriores, pela nova ou retificada redação legal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

(N.U 1034785-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CONVERSÃO DE MULTA COM APLICABILIDADE DE DESCONTO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fato é que as infrações administrativas ocorridas a partir de 10.05.2023, devem ser analisadas ao prisma do novo texto normativo. Isto porque a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).

2. Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio "tempus regit actum". Por tal princípio, os efeitos anteriores ao advento da lei nova serão regulados pela lei vigente ao tempo em que os mesmos fatos se constituíram, e, os ulteriores, pela nova ou retificada redação legal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada em sede de remessa necessária.

(N.U 1026546-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Assim, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, com relação à aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1021 do CPC, o STJ firmou posição no sentido de que sua aplicação não é automática, não se tratando de decorrência lógica do não provimento do agravo interno de forma unânime, ou de sua manifesta inadmissibilidade. A condenação pressupõe que o recurso tenha sido impetrado de forma abusiva ou protelatória o que não se vislumbra,
in casu
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ARRENDAMENTO. SUSTENTO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. O tribunal de origem decidiu pela penhorabilidade do imóvel rural, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos que o valor auferido com o arrendamento da terra é revertido em proveito da subsistência do devedor e sua família. A inversão do julgado esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada.

3. Quando o recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional é obstado em razão da incidência da Súmula nº 7/STJ, impõem-se o reconhecimento da ausência de similitude fática quanto ao dissídio jurisprudencial.

4. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é consequência automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno quando em virtude do regular direito de recorrer e não verificada hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024.) [Destaquei]

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025